Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Lei 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. NECESSIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS MANTIDA.
1. Parte dos pedidos formulados não foram apreciados na instância de origem: 1) intimação do banco agravado para apresentar a planilha evolutiva do débito; 2) autorização para o depósito em juízo do valor atualizado da mora; 3) a anotação na matrícula do imóvel (no 155549) acerca da existência desta demanda judicial. Analisar referidos pedidos constitui indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Embora a coisa julgada seja matéria de ordem pública, o juízo sequer se manifestou a respeito. Na hipótese, a ausência de discussão sobre a coisa julgada na instância de origem atrai o princípio que veda a supressão de instância. Preliminar apresentada em contrarrazões rejeitada.
3. Recentemente, em abril de 2022, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendeu que “no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.” (AgInt no AREsp 1995145 / SC, Min. Raul Araújo, Dje 05/04/2022).
4. O banco juntou os telegramas que teria enviado aos agravantes para informá-los da data e hora dos leilões, mas sem prova da intimação pessoal. A decisão que os suspendeu deve ser mantida até o julgamento da ação originária. Sobre a declaração de nulidade do leilão, necessária a abertura de contraditório e ampla defesa, na instância de origem, para averiguação e esclarecimentos dos fatos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.